Tribunal: TJMT
Processo: 1020671-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA EM REGIME INICIAL FECHADO. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DA PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE REALIZADA PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. 2. POSTULADA A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA A AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONAL E EXTERNAMENTE. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PEDIDO PREJUDICADO EM PARTE, E, NA PARTE REMANESCENTE, PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A análise do pedido de prisão domiciliar pela autoridade acoimada de coatora prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para tal providência judicial, por perda de objeto, e, por isso, autoriza a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito.
2. É inviável a concessão da prisão domiciliar ao paciente, haja vista que não ficou evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei de Execução Penal.
3. Pedido prejudicado em parte. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020671-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), VALMIR HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA EM REGIME INICIAL FECHADO.
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DA PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE REALIZADA
PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA
. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. 2.
POSTULADA A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA
DO PACIENTE
EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA A AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONAL E EXTERNAMENTE. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 117, II, DA LEI
DE
EXECUÇ
ÃO
PENA
L
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3.
PEDIDO
PREJUDICADO EM PARTE, E, NA PARTE REMANESCENTE, PLEITO
JULGADO IMPROCEDENTE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1
. A análise do pedido de prisão domiciliar
pela autoridade acoimada de coatora
prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ileg
al por excesso de prazo para tal providência judicial, por perda de objeto, e, por isso, autoriza a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito.

2.
É inviável a concessão da prisão domiciliar
ao
paciente,
haja vista que não ficou
evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei
d
e
Execu
ç
ão
Pena
l
.

3.
Pedido
prejudicado em parte
.

E
, na parte remanescente,
pedido
julgad
o
improcedente.
Ordem

de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo Gonçalves de Campos em favor de
Ângelo Érico Pimentel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT.

Colhe-se desta impetração que tramita em desfavor do paciente o
Processo
Executivo de Pena n. 0004843-23.2018.8.11.0025,
por conta do
qual cumpre a pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com pena restante de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em razão de condenação pelos crimes de homicídio simples e feminicídio, encontrando
-se
recolhido no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda.

Registra, o impetrante, que “
realizou petitório de prisão domiciliar na data de 13/12/2023, com posterior manifestação contrária do Parquet em 15/12/2023, contudo desde então não houve decisão sobre o referido petitório
”.

Aduz que o paciente é portador de enfermidades crônicas e graves, com prescrição de vários medicamentos, e o estabelecimento em que está recolhido não é capaz de prestar assistência médica, motivo pelo qual está em extrema debilidade por falta de exames e cuidados médicos.

Esclarece que “
o requerente convive com outros presos na cela e que porque não consegue segurar a vontade de urinar, evacuar, soltar gases e suor excessivo, está com fortes odores, e vindo a perder vários quilos desde que, ingressou à cadeia, sendo assim, crítica ao “delírio punitivo” que tem tomado os “corações e mentes”, defendendo mais “delicadeza” ao rigor do Direito Penal
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão de prisão domiciliar ao paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
229758684
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
s

I
D
s

234975687 e 234975688
, dos
qua
is se constata que houve a apreciação do pedido de prisão domiciliar do paciente, cuja pretensão foi indeferida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

236793681
, opin
a
pela
perda de objeto quanto ao pedido de excesso de prazo, bem como pela denegação da ordem quanto ao pleito de prisão domiciliar

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por perda do objeto

No que diz respeito à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a análise do pedido de prisão domiciliar, tem razão a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que a pretensão ficou superada.

Isso porque, após a impetração desta ação constitucional a autoridade acoimada de coatora prestou informações dando conta de que o pedido de prisão domiciliar do paciente havia sido analisado e indeferido, operando-se

a perda do objeto do pedido relativo ao excesso de prazo, ficando, pois, prejudicada sua análise, por força da incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade parcial do pedido que versa sobre excesso de prazo.

Por conta disso, a preliminar
de perda parcial do objeto
deve ser acolhida,
resultando na extinção parcial deste processo em relação a essa tese.

MÉRITO

Ressai da prova pré-constituída que
o paciente responde ao Processo
Executivo de
Pena n.
0004843-23.2018.8.11.0025, por conta do qual cumpre a pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com pena restante de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em razão de condenação pelos crimes de homicídio simples e feminicídio, se encontrando recolhido no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda
.

E
mbora o art. 117 da Lei
da
Execuç
ão
Pena
l
preconize como requisito para a concessão da prisão domiciliar que o reeducando esteja cumprindo pena no regime aberto, a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
o
entendimento de que
é possível a extensão dessa modalidade prisional também aos condenados que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade dessa medida no caso concreto, como se extrai do julgado oriundo daquela corte superior
assim ementado:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO E O ENCARCERAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Paciente, que cumpre pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, em razão da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, com término de cumprimento previsto para 09/09/2036, "sem lapso para qualquer benefício (seja progressão, seja livramento condicional)" (fl. 70).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida.

3. As instâncias ordinárias destacaram que não houve comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao Segregado.

Além disso, consignaram que a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária elaborou plano de contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública.
(...)
6. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
21/06/2021)

Destacamos

Conforme relatado,
a
impetrante pleiteia
a concessão
do benefício da
prisão domiciliar em razão das
doenças
que

a
cometem o paciente que é portador de enfermidades crônicas e graves, com prescrição de vários medicamentos, e o estabelecimento em que está recolhido não é capaz de prestar assistência médica, motivo pelo qual está em extrema debilidade por falta de exames e cuidados médicos.

No entanto,
ressai
das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que
a situação do paciente é diversa daquela sustentada nesta impetração, conforme pode ser observado na decisão que indeferiu a concessão da
sua
prisão domiciliar,
conforme pode ser visto a seguir:

[...] Vistos.

Cuida-se de Execução da Pena imposta a
Angelo
Érico Pimentel, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória local cumprindo pena em regime fechado.

Consta ao sequencial 116 manifestação da defesa pugnando pela concessão de prisão domiciliar em favor do sentenciado, ao argumento de que o apenado padece de doença grave.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar
( seq.
119).

Em despacho proferido em 18.12.2023 foi determinado a requisição do prontuário médico ao diretor do estabelecimento prisional e informações sobre o quadro médico e assistência médica adequada no interior da unidade (seq. 122).

Em 19.12.2023 o ofício foi expedido (seq. 123).

Em 29.01.2024 a defesa pugnou pela atualização dos cálculos. Na mesma data, houve a reiteração do ofício encaminhado ao CDP.

Em decisão proferida em 10.04.2024, este Juízo determinou a retificação da data-base para fins de progressão de regime, diante da cassação da falta grave determinada pelo STJ no HC n° 187917-MT, bem como determinou a reiteração do ofício solicitando novas informações a respeito do estado de saúde do recuperando.

Ao sequencial 143 foram juntadas planilhas de remição do sentenciado.

É o essencial a relatar. DECIDO.

Com relação à prisão domiciliar no âmbito da execução penal, necessária prévia leitura do artigo 117, da Lei no. 7.210/84 (LEP), que trata da referida matéria. Acompanhe-se:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quanto se tratar de:

I –
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado
acometido de doença grave
;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV –
condenada
gestante. (grifo)

Conforme se depreende do dispositivo supra, o benefício da prisão domiciliar destina-se ao sentenciado que cumpre pena em regime aberto, desde que se enquadre em uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 117 da Lei de Execução Penal.

Todavia, a jurisprudência dominante tem possibilitado a extensão da autorização de prisão domiciliar a pessoas condenadas que cumprem pena em regime diverso, quando se constatar que a pessoa apenada esteja acometida de doença grave. Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
21/06/2021). Extrai-se do julgado acima que a concessão de prisão domiciliar ao apenado que cumpre sua reprimenda em regime diverso do aberto (fechado ou semiaberto) somente será permitida em casos excepcionalíssimos e, especificamente, quando por motivo de doença grave, se restar cabalmente demonstrado que o apenado não poderá receber o atendimento de que necessita pela equipe médica do estabelecimento penal em que cumpre pena.

Nessa ótica, malgrado o quadro de enfermidade supostamente suportado, não restou evidenciada a necessidade da manutenção da prisão domiciliar para a regularidade do tratamento médico, considerando ainda que a defesa não fez qualquer tipo de prova no sentido de que o apenado não está sendo devidamente assistido pela unidade prisional.

Diversamente, as informações prestadas pela unidade penal indicam que a assistência médica está sendo devidamente prestada, inclusive até com a saída do apenado do estabelecimento para consultas médicas e realização de exames. Vejamos:

[...]

“A PPL em questão veio transferido do município de Comodo, acompanhado do prontuário médico. Logo após sua chegada, a família buscou assistência médica externa com a Dra. Terezinha Aparecida Nunes da Cunha CRM-MT 2585 e vários outros profissionais que solicitaram vários exames. A unidade possibilitou todas as saídas para consultas e realização de exames. De posse dos exames, a família buscava, para encaminhar aos médicos para avaliação e conduta. As medicações prescritas pelos profissionais médicos eram providenciadas, em sua maioria pelos familiares, pois não eram padronizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Desde a sua admissão, ele realiza tratamento anti-hipertensivo e faz uso de psicotrópicos com efeito antidepressivo, ansiolíticos e sedativo.

Nesse sentido, informamos que os medicamentos são entregues rotineiramente ao mesmo, advindo do estoque da farmácia da unidade e pelos familiares. Por conta do acompanhamento por médicos externos, custeados pela família, não houve necessidade de atendimento pelos médicos que atendem na Unidade e nem encaminhamento aos
PSF’s
e Hospital Vale do Guaporé”.

Lado outro, ressalto que apesar da alegação de extrema debilidade, o apenado exerce atividade laboral na forma externa por contrato com órgão municipal, mais especificamente executa seu labor nas ruas, por qual recebe remição e remuneração, serviço que exige o dispêndio de esforço físico e que leva ao descrédito as razões defensivas, eis que não são sustentadas pela realidade fática
.

Além disso, o deferimento de prisão domiciliar exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o apenado não pode receber tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontra custodiado; hipótese que não existe nestes autos.

Nesse norte, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse, entendo não ser cabível no caso concreto o acolhimento da prisão domiciliar ao reeducando.

DIANTE DO EXPOSTO,
indefiro
o pedido de prisão domiciliar em favor do sentenciado
Angelo
Érico Pimentel. [...].

Conforme visto, as enfermidades do paciente estão sendo tratadas
de maneira medicamentosa
dent
ro do estabelecimento prisional,
tendo informações, ademais, que tem sido autorizado pela unidade prisional
sua
saída

para consultas médicas e realização dos exames, cumprindo asseverar, ainda, que ficou consignado que
ele
“
e
xerce atividade laboral na forma externa por contrato com órgão municipal, mais especificamente executa seu labor nas ruas, por qual recebe remição e remuneração, serviço que exige o dispêndio de esforço físico e que leva ao descrédito as razões defensivas, eis que não são sustentadas pela realidade fática
.
”

Sendo a
ssim
,
não ficou evidenciada a situação excepcional no quadro de saúde do paciente que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei
da
Execuç
ão
Pena
l
, haja vista que não restou demonstrada que
a direção do
estabelecimento prisional
no qual ele cumpre sua
pena é
incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regimes mais rigorosos o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrada a condição excepcional, consoante infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1.
Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art. 117 da Lei 7.210/1984 (LEP
)
.

2. O fato de a paciente, durante a execução da pena, possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, é necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.

3.
"
A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse
."
(
AgRg
no HC 675.667/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
8/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AgRg
no HC n. 733.277/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)
Destacamos

Logo, é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado, nesta via mandamental, a imprescindibilidade da prisão domiciliar do paciente, razão pela qual não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal sofrido
por ele
.

Posto isso,
julgo extinto em parte este
habeas corpus,
em sintonia com o parecer ministerial
. E, na parte remanescente, tenho por
improcedente o pedido deduzido em favor de
Ângelo Érico Pimentel
;
por
consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024